Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISBAJUD, RENAJUD E DILIGÊNCIAS A OUTROS ÓRGÃOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PATRIMÔNIO EM NOME DO DEVEDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu a reiterada consulta no SISBAJUD, a penhora de veículo, por não se encontrar em nome do devedor, a expedição de ofícios à CODHAB, para verificar a existência de eventual direito possessório titularizado pelo devedor, e à SEFAZ, para apurar eventual saldo no programa “nota legal”.
2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofícios para levantamento de patrimônio do devedor. Ausência de erro de procedimento. A expedição de ofícios a órgãos objetivando a pesquisa de patrimônio do devedor se dá em casos excepcionais, quando esgotados todos os meios dispostos ao credor, e desde que a providência possa trazer um resultado útil ao processo. É nesse sentido que a diligência postulada para oficiar à CODHAB e à SEFAZ, importa em atos processuais inúteis. A penhora de eventuais direitos possessórios de imóveis de programa habitacional de interesse social, em suas diversas formas (autorização ou permissão de uso, concessão de uso, concessão especial de uso ou concessão de direito real de uso – Lei distrital 3.877/2006), acrescenta complexidade ao processo ao envolver outros órgãos, além de que há restrições legais à transferência para terceiro enquanto o beneficiário do programa não tiver o domínio, inviabilizando, assim, os atos de expropriação. Nesse sentido: (Acórdão 845714, 20140910083629APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 4/2/2015. Pág.: 216). Igualmente, os créditos eventualmente disponíveis no Programa Nota Legal se destinam unicamente a abater débitos decorrentes de IPVA e IPTU, para premiação em sorteio eletrônico ou transferência de créditos fiscais a entidades beneficentes do Programa Nota Legal Solidária (artigos 5o, 7o-A, 7o-B, Lei distrital 4.159/2008), o que torna inviável a penhora e a transferência para terceiros em eventual expropriação.
3 – Consulta no RENAJUD. Penhora de veículo. Em consulta efetuada pelo juiz de origem no sistema RENAJUD, em junho de 2022, não foram encontrados veículos em nome do devedor (ID 128135826). Não há elementos no processo que indiquem que o recorrido ainda seja proprietário do veículo HONDA CIVIC, placa JGH-2366, antes penhorado no processo 0701313-15.2016.8.07.0004, ou que tenha sidoalienado em fraude à credores ou à execução, pois a restrição foi baixada em novembro de 2017, bem antes do ajuizamento da vertente, em 2020. Nesse quadro, não se mostra possível que seja determinada a penhora e a remoção do bem indicado.
4 – Consulta ao SISBAJUD. Penhora de dinheiro. Necessidade de indícios de movimentação financeira por parte do executado. Conforme precedente do TJDFT: “Não havendo indícios de existência de movimentação financeira por parte do executado, após a recente pesquisa realizada ao SISBAJUD, tem-se por injustificável a renovação da consulta, de forma reiterada automaticamente (“teimosinha”). 3.1. Tendo sido requerida apenas a pesquisa ao SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, cabe ao d. Magistrado de primeiro grau avaliar a conveniência da realização de consulta única, de modo a aferir o custo-benefício da medida, que onera sobremodo a administração dos serviços cartorários.”(Acórdão 1426416, Relatora: CARMEN BITTENCOURT). A consulta ao SISBAJUD havia sido realizada cerca de 60 dias antesquando reiterado o pedido, de modo que acertada a decisão do juiz processante que indeferiu o requerimento para nova consulta. Ainda que a execução se processe no interesse do credor, a realização de diligências deve se dar com racionalidade a fim de evitar a prática de atos processuais inúteis. O credor deve esgotar os meios extrajudiciais para localizar bens do devedorpara, então requerer outras diligências ao juízo que possam efetivamente contribuir para integralizar a dívida. Sem indicação mínima de que as diligências postuladas possam resultar na satisfação da dívida, não há elementos para reformar a decisão impugnada. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
E